Tribunal: TJSP
Processo: 1011563-47.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer – Sinal digital – Disponibilização gratuita – Pedido improcedente – Pretensão de reforma – Possibilidade – Relação de consumo – Direito à informação – Força vinculativa da oferta – Inteligência dos artigos 30 e 31, do Código de Defesa do Consumidor – Publicidade enganosa e abusiva praticada pela ré "Sky Livre" – Promessa de serviço análogo à antena parabólica

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer – Sinal digital – Disponibilização gratuita – Pedido improcedente – Pretensão de reforma – Possibilidade – Relação de consumo – Direito à informação – Força vinculativa da oferta – Inteligência dos artigos 30 e 31, do Código de Defesa do Consumidor – Publicidade enganosa e abusiva praticada pela ré "Sky Livre" – Promessa de serviço análogo à antena parabólica completamente digital e sem custo – Proposta realizada após a ciência pela ré da existência do plano de desligamento do sinal analógico, em sede da residência da consumidora – Contrato constituído formalmente, por via de telefone, munida a autora, idosa, de mero panfleto de propaganda – Aquisição do produto, em decorrência da promessa de garantia do "sinal digital", para cuja disponibilização vem a ré a impor cobrança – Quebra do dever de boa-fé - Cobrança praticada com fundamento em aludida reestruturação do serviço ditada pelo Poder Público, sobre a qual detinha a mesma ciência, anteriormente à constituição da avença - Inexistência de ressalva quanto à aludida futura impossibilidade de prestação do serviço de forma gratuita no ato da contratação – Dever de disponibilizar o sinal dos canais abertos gratuitamente – Pedido procedente – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000728408
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011563-47.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante AUREA
ROSA PEREIRA DOS SANTOS, é apelado SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA
LTDA.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, por votação
unânime. Declarará voto convergente o 2o Juiz.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA (Presidente), MOURÃO NETO E DANIELA
MENEGATTI MILANO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 22062
Apelação Cível no 1011563-47.2019.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto
Apelante: Aurea Rosa Pereira dos Santos
Apelado: Sky Serviços de Banda Larga Ltda
Juiz de Direito: Dr(a). Carina Roselino Biagi
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer – Sinal
digital – Disponibilização gratuita – Pedido
improcedente
–
Pretensão
de
reforma
–
Possibilidade – Relação de consumo – Direito à
informação – Força vinculativa da oferta –
Inteligência dos artigos 30 e 31, do Código de
Defesa do Consumidor – Publicidade enganosa e
abusiva praticada pela ré “Sky Livre” – Promessa de
serviço análogo à antena parabólica completamente
digital e sem custo – Proposta realizada após a
ciência pela ré da existência do plano de
desligamento do sinal analógico, em sede da
residência da consumidora – Contrato constituído
formalmente, por via de telefone, munida a autora,
idosa, de mero panfleto de propaganda – Aquisição
do produto, em decorrência da promessa de garantia
do “sinal digital”, para cuja disponibilização vem a
ré a impor cobrança – Quebra do dever de boa-fé -
Cobrança praticada com fundamento em aludida
reestruturação do serviço ditada pelo Poder Público,
sobre a qual detinha a mesma ciência, anteriormente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
à constituição da avença - Inexistência de ressalva
quanto à aludida futura impossibilidade de prestação
do serviço de forma gratuita no ato da contratação –
Dever de disponibilizar o sinal dos canais abertos
gratuitamente – Pedido procedente – Recurso
provido.
Dispositivo - Deram provimento ao recurso.
Trata-se de recurso apelação interposto por Aurea
Rosa Pereira dos Santos, em face da r. sentença de fls. 268/274, proferida
pela MM. Juíza da 8a Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto, nos autos
da ação de obrigação de fazer proposta contra Sky Serviços de Banda
Larga Ltda, que rejeitou o pedido inicial e condenou a autora ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em R$1.045,00.
Inconformada, apela a autora, pleiteando a reforma do
decidido. Sustenta, em síntese, que a ré a induziu a erro, tendo ofertado a
disponibilização de sinal livre, por prazo indeterminado, sem qualquer
ressalva. Aduz que a extinção paulatina do sinal analógico teve início em
2006, no entanto, a ré veiculou a mesma campanha publicitária, sem
ressalva. Argumenta que mesmo após a extinção do sinal analógico, o
serviço foi prestado regularmente, pelo prazo de um ano. Pugna pela
procedência do pedido inicial (fls.320/335).
A requerida apresentou contrarrazões, pugnando pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
manutenção da r. sentença (fls. 339/343).
Recurso tempestivo e regularmente processado nos
termos legais.
É o relatório.
Conheço do recurso, haja vista a presença dos
pressupostos de admissibilidade. No mérito, respeitado o entendimento da
d. magistrada a quo, dou provimento ao recurso.
Trata-se de ação de obrigação de fazer, argumentando
a autora ter aderido ao serviço “sky livre” em 26/04/12, mediante o
pagamento do valor de R$ 950,00, por meio do qual teria franqueada
disponibilização indeterminada e isenta de mensalidades, quanto aos sinais
referentes aos canais abertos de televisão. Alegou que, em 09/04/2019, não
tendo havido a prometida disponibilização, foi informada sobre a
necessidade do pagamento de taxa para regularizar o serviço. Pugnou pela
condenação da ré a disponibilizar o sinal em relação aos canais abertos,
gratuitamente. Juntou documentos (fls.21/25).
De seu turno, a ré apresentara defesa, afirmando que a
indisponibilidade do serviço ocorreu em razão da migração da transmissão
da tecnologia analógica para digital. Argumentou que a legislação
determinava a distribuição gratuita, exclusivamente, do sinal analógico e
não do digital. Alegou que não pode ser responsabilizada por ato do Poder
Público, mas ofereceu alternativamente um “kit de conversor digital”,
mediante o depósito do valor de R$120,00. Juntou documentos (fls.
209/238).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Respeitado o entendimento da d. magistrada a quo,
houve falha na prestação do serviço.
In casu, inegável a existência da relação de consumo
estabelecida entre as partes, circunstância a impor à ré, o dever legal de
prestar informações necessárias aos consumidores.
Assim, considerando a propagação dos diversos tipos
de contratos por adesão, os quais na maioria das vezes possuem cláusulas
limitativas, o legislador estabeleceu como direito básico do consumidor o
acesso à informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e
serviços (artigo 6o, III, do CDC), com a finalidade de atenuar os incidentes
derivados das relações de consumo.
Oportuno o magistério de Claudia Lima Marques a
respeito do tema:
“O princípio da transparência rege o momento pré-
contratual e rege a eventual conclusão do contrato. É mais do que um
simples elemento formal, afeta a essência do negócio, pois a informação
repassada ou requerida integra o conteúdo do contrato (arts, 30, 31, 33,
35, 46 e 54), ou se falha representa a falha na qualidade do produto ou
serviço (arts. 18, 20 e 35) ou um defeito (Art. 12,13 e 13). Resumindo,
como reflexo do princípio da transparência temos o novo dever de
informar o consumidor. O STJ, com relatoria de Antonio Herman
Benjamin, assim ensina “O direito à informação, abrigado expressamente
pelo art. 5o, XIV, da Constituição Federal, é uma das formas de expressão
concreta do Princípio da Transparência, sendo também corolário do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Princípio da Boa-fé Objetiva e do Princípio da Confiança, todos
abraçados pelo CDC”(REsp. 586.316/MG)” (Marques, Claudia Lima

Comentários ao Código de Defesa do Consumidor / Claudia Lima Marques, Antônio
Herman V. Benjamin, Bruno Miragem 4. ed. rev. atual, e ampl. São Paulo : Editora
Revista dos Tribunais, 2013, p. 282).
Desse modo, toda e qualquer oferta deve conter
informações suficientemente precisas, hábeis a vincular o fornecedor,
conforme previsto nos artigos 30 c.c 31, do Código de Defesa do
Consumidor:
“Art.
30.
Toda
informação
ou
publicidade,
suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de
comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou
apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e
integra o contrato que vier a ser celebrado.
Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou
serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas,
ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades,
quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem,
entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e
segurança dos consumidores.”
À luz dos documentos coligidos aos autos, verifica-se
que a tese esposada pela ré, no sentido de que o serviço não foi realizado,
em razão de fato superveniente alheio a sua vontade (fato do príncipe) não
prospera.
Impõe-se aqui ponderar que a ré detinha prévio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conhecimento de que a distribuição gratuita seria limitada ao sinal
analógico e que essa forma de transmissão seria substituída, todavia, optou
por dar continuidade à oferta quanto ao serviço, sem qualquer advertência
aos consumidores.
Nesse sentido, importante transcrever a singela
mensagem constante do panfleto publicitário entregue à autora, em sede de
sua residência, previamente à contratação, que convém observar, é o único
documento a embasar a relação contratual, formalizada por via de telefone:
“Sky Livre A parabólica Digital da Sky.” (fls.23).
A mensagem publicitária, tal como veiculada, revela-
se enganosa e abusiva, porquanto as antenas parabólicas, notoriamente,
destinam-se à captação de sinal aberto, sem qualquer custo adicional, além
daquele correspondente ao próprio equipamento, sendo que, na hipótese, a
ré objetivou, claramente, transmitir referida ideia quanto à oferta do
serviço, doravante no modo digital.
Somado a isso, verifica-se que a autora pagou pela
antena parabólica o montante de R$998,00 (fls.21), com vistas a obtenção
de um serviço denominado “a parabólica digital da sky” (fls.23), valor que
não se revela irrisório.
Merece especial referência, como já dito, a forma
como constituído o contrato, a saber, ofertado por um representante que
realizara a propaganda do serviço, diretamente, na residência da
consumidora, por meio de singelo panfleto, como acima mencionado, nada
elucidativo acerca do conteúdo da avença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse passo, igualmente, não se deve desprezar a
contextualidade em que inseridos os fatos, mostrando-se especialmente
relevante considerar que a autora, há época com 69 anos de idade, munida
do panfleto de propaganda, realizou o contato telefônico junto ao
representante da ré, tendo adquirido, por tal modo, o equipamento com a
promessa de garantia de “som e imagem 100% digitais” (fls.23/24).
Saliente-se que a ré não forneceu à autora eventual
termo de adesão, com a devida ressalva quanto ao desligamento do sinal
analógico (fato que era de seu conhecimento), tampouco informações
fidedignas quanto à futura cobrança pelo sinal digital, até então
disponibilizado gratuitamente, circunstâncias a indicar flagrante quebra do
dever de boa-fé.
Ressalte-se que o equipamento adquirido pela autora
não é inadequado à recepção do sinal digital, residindo a discussão posta
aqui, exclusivamente à “taxa de recarga” com vistas ao restabelecimento
do referido sinal.
Ademais, não socorre à ré eventual escusa quanto ao
desligamento do sinal analógico. A ciência quanto ao cronograma já
estabelecido desde 2009 (fls.146) afasta a excludente de responsabilidade
invocada. Como se não bastasse, mesmo ciente das
supervenientes e anunciadas modificações no sistema de transmissão
optou, deliberadamente, por ofertar serviço digital por prazo,
supostamente, indeterminado (que denominou como equivalente àquele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
disponibilizado por meio de antena parabólica), oferta pela qual se obrigou,
pena de desprestígio ao dever de lealdade, que deve permear as relações
contratuais.
Importante consignar que, em se considerando restrita
a gratuidade ao sinal analógico deveria a ré ter advertido os consumidores
no ato da contratação, obrigação em relação a qual não se desincumbiu.
Destarte, considerando que a autora adquiriu o produto
no dia 26 de abril de 2012 (fls. 21), sem qualquer advertência quanto ao
desligamento do sinal analógico, tampouco acerca da aludida eventual
impossibilidade de manutenção da disponibilização do sinal digital de
forma gratuita (fls.23/24), não há falar em fato superveniente que tenha
impossibilitado o serviço.
Nesse sentido há precedentes deste C. Tribunal de
Justiça:
Civil. Ação de obrigação de fazer cumulada com
pedido de repetição dobrada do indébito e de
indenização por danos morais. Contratação de
produto/serviço denominado "Sky Livre". Sentença
de procedência parcial que acolheu apenas o pedido
cominatório. Pretensão à reforma manifestada por
ambas as partes. Recurso da ré. Obrigação de fazer
determinada na sentença mantida por seus próprios
fundamentos.
Fornecedora
que
tinha
pleno
conhecimento da entrada em vigor das novas regras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de
transmissão
digital
por
ocasião
da
comercialização do produto ao autor, pessoa
simples, motorista, residente em zona rural, o que
revela, portanto, a abusividade da conduta da ré e,
por óbvio, não tem o condão de afastar a obrigação
de restabelecer o sinal dos canais abertos.
Precedentes deste E. Tribunal. Recurso do autor.
Dano moral não caracterizado. Caso dos autos que
não ostenta nenhuma peculiaridade que, em tese,
pudesse
excepcionalmente
conduzir
a
abalo
psicológico significativo e, portanto, indenizável.
Descumprimento contratual. Repetição do indébito
que se impõe, mas apenas em relação ao valor
comprovadamente pago, devendo ser simples e não
em dobro. Má fé ou engano injustificável não
caracterizados. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO
E DO AUTOR PROVIDO EM PARTE. (TJSP;
Apelação Cível 1000927-81.2019.8.26.0648; Relator
(a): Mourão Neto; Órgão Julgador: 19a Câmara de
Direito Privado; Foro de Urupês - Vara Única; Data do
Julgamento:
17/02/2020;
Data
de
Registro:
21/02/2020)
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
CUMULADA
COM
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
CONSUMIDOR QUE ADQUIRIU O DIREITO A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TER ACESSO A 43 (QUARENTA E TRÊS)
CANAIS DE TELEVISÃO ABERTA SEM O
PAGAMENTO
DE
MENSALIDADE.
RÉ
INTENTA JUSTIFICAR O BLOQUEIO DO
ACESSO AOS CANAIS PELO FATO DE A
COMERCIALIZAÇÃO
TER
ENVOLVIDO
APENAS A TRANSMISSÃO POR TECNOLOGIA
ANALÓGICA
E
QUANDO
O
GOVERNO
FEDERAL PASSOU A EXIGIR QUE FOSSE
ADOTADO O SISTEMA DIGITAL CESSOU SUA
OBRIGAÇÃO DE DAR CONTINUIDADE À
PRESTAÇÃO.
AVALIAÇÃO
DE
QUE
A
PROPAGANDA ASSINALA A OFERTA "SKY
LIVRE

PARABÓLICA

SEM
MENSALIDADE"
MENCIONANDO
"A
PARABÓLICA DIGITAL DA SKY" INTEGRA A
RELAÇÃO
CONTRATUAL.
DIREITO
DO
CONSUMIDOR QUE DEVE SER PRESERVADO
NOS
TERMOS
DA
SENTENÇA.
DANOS
MORAIS
ARBITRADOS
DE
MODO
PROPORCIONAL E RAZOÁVEL DENTRO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. RECURSO IMPROVIDO
COM
CONDENAÇÃO
NAS
VERBAS
DE
SUCUMBÊNCIA. (TJSP;
Apelação
Cível
1000563-04.2018.8.26.0080;
Relator
(a): Alberto
Gosson; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito
Privado; Foro de Cabreúva - Vara Única; Data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Julgamento:
06/02/2020;
Data
de
Registro:
11/02/2020)
Ação de obrigação de fazer - Sky Livre - suspensão
dos canais de TV aberta sob alegação de migração
do sistema analógico para o digital abusividade
caracterizada - obrigação de restabelecer o sinal
sem
custos
-
danos
morais,
contudo,
não
caracterizados - mero inadimplemento contratual
sem maiores consequências
ação parcialmente
procedente recurso do autor provido em parte.
(TJSP; Apelação Cível 1006800-48.2018.8.26.0664;
Relator (a): Jovino de Sylos; Órgão Julgador: 16a
Câmara de Direito Privado; Foro de Votuporanga - 3a
Vara Cível; Data do Julgamento: 05/06/2019; Data de
Registro: 05/06/2019)
Portanto, considerando a oferta realizada, impõe-se a
procedência do pedido inicial, mormente porque a ré não provou eventual
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme
estabelece o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.
O serviço deverá ser restabelecido no prazo de 05 dias,
sob pena de multa diária de R$500,00, limitada a 60 dias.
Por fim, considerando a inversão da sucumbência, a ré
arcará com pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em R$1.500,00, por equidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, por meu voto, dou provimento ao
recurso, nos termos da fundamentação supra.
CLAUDIA
GRIECO
TABOSA
PESSOA
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1011563-47.2019.8.26.0506
Voto n. 21.471
Comarca:
Ribeirão Preto (8a Vara Cível)
Apelante:
Áurea Rosa Pereira dos Santos
Apelada:
Sky Serviços de Banda Larga Ltda.
MM. Juíza:
Carina Roselino Biagi
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCEDOR
Adoto o relatório elaborado pela insigne Desembargadora
Cláudia Grieco Tabosa Pessoa, assim como sua conclusão no sentido de que
a apelação deve ser provida in totum.
Presta-se esta declaração apenas para deixar assentado que,
não obstante em evolução de entendimento anteriormente adotado eu tenha
votado pela rejeição de pedidos de restabelecimento de canais em hipóteses
semelhantes, no específico caso concreto havia mesmo de ser reconhecida a
abusividade na conduta da ré, tendo em vista a bem exposta “contextualidade
em que inseridos os fatos, mostrando-se especialmente relevante considerar que a autora, à
época com 69 anos de idade, munida do panfleto de propaganda, realizou contato telefônico
junto ao representante da ré, tendo adquirido, por tal modo, o equipamento com a promessa
de garantia de 'som e imagem 100% digitais'” (fls. 364, destaques não originais).
Em suma, a apreciação de causas como esta deve ser
casuística, mediante análise de todo arcabouço fático, o que, neste caso
concreto, conduz à solução dada pela eminente relatora.

MOURÃO NETO
2o Juiz
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
13
Acórdãos
Eletrônicos
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
12669301
14
14
Declarações de
Votos
SAMUEL FRANCISCO MOURAO NETO
12AC2D70
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1011563-47.2019.8.26.0506 e o código de confirmação da tabela acima.